Tribunal: STJ
Processo: 0000380-48.2021.8.12.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890627 - MS (2025
/0101440-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: D F L F J
ADVOGADOS
: EWERTON BELLINATI DA SILVA - MS008212
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE

MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão e obscuridade
no acórdão embargado, que justificariam a oposição dos embargos de declaração, e se
é possível o prequestionamento de matéria constitucional pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade, estando devidamente fundamentado.
4. A irresignação do embargante se resume ao inconformismo com o resultado do
julgamento, não havendo fundamento para a oposição dos embargos de declaração.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, mas
apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. O STJ não pode analisar matéria constitucional, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 102, III.
Documento eletrônico VDA50180807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: de2285cf-7db7-4e91-9944-7475d546c884

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
21/3/2023
2.802.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
12/8/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: de2285cf-7db7-4e91-9944-7475d546c884

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890627 - MS (2025
/0101440-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: D F L F J
ADVOGADOS
: EWERTON BELLINATI DA SILVA - MS008212
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE

MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão e obscuridade
no acórdão embargado, que justificariam a oposição dos embargos de declaração, e se
é possível o prequestionamento de matéria constitucional pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade, estando devidamente fundamentado.
4. A irresignação do embargante se resume ao inconformismo com o resultado do
julgamento, não havendo fundamento para a oposição dos embargos de declaração.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, mas
apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. O STJ não pode analisar matéria constitucional, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 102, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
21/3/2023
2.802.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
12/8/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por D F L F J ao acórdão de fls.
510/517 proferido pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da aplicação
da Súmula n. 182/STJ. O acórdão embargado foi assim ementado:

"Direito processual penal. Agravo regimental.
Recurso especial inadmitido. Ausência de impugnação
específica. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser provido quando o agravante
não impugna de forma específica todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que exige a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

agravada, especialmente no que se refere à necessidade
de impugnação integral dos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"1. A ausência de impugnação
Tese de julgamento:
específica aos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos
termos da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão que
inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade,
não
sendo
composta
por
capítulos
autônomos."
CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.842.628/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
18/3/2025
28/3/2025
AREsp n. 1.716.359/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 10/05/2021" (fls. 512/513).

O embargante alega que o acórdão embargado não restou devidamente
fundamentado nos termos dispostos no art. 315 do Código de Processo Penal CPP e
–
que há omissão e obscuridade no julgado, sob o fundamento de que a defesa
impugnou devidamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial e porque não houve o enfrentamento das alegações
meritórias do apelo.
Requer que sejam sanados os vícios de omissão e de obscuridade, e
prequestionados os arts. 5o, II e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal CF.
–
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos aludidos vícios e
restou devidamente fundamentado.
Como exposto no acórdão embargado, não era mesmo caso de conhecimento
do agravo em recurso especial ante a aplicação da Súmula n. 182/STJ, já que apesar
de o recorrente ter impugnado o fundamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, não se
insurgiu de forma concreta e específica quanto ao da Súmula n. 83/STJ. Na
oportunidade, ainda destaquei que o óbice referente à Súmula n. 83/STJ deve ser
refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

recurso especial, ou por meio de
entre os casos confrontados – o que
distinguishing
não ocorreu na hipótese. Confira-se

"O recurso não merece provimento.
A decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial
deve
ser
mantida,
porém
com
outros
fundamentos. É que o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial em razão da inadequação de alegação de
ofensa à matéria constitucional em sede de apelo especial
e pelos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 83/STJ.
Entretanto,
no
agravo
em
recurso especial o recorrente impugnou tão-somente o
óbice da Súmula n. 7/STJ, não se insurgindo contra os
outros fundamentos também utilizados para inadmitir o
recurso especial.
Cabe ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83
do STJ deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração
da
inaplicabilidade
dos
precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação:
[...]
Dessa forma, faz-se necessária a aplicação do art.
932, III, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015
e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, citam-
se precedentes:
[...]
Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, a
decisão que inadmite o recurso especial não é composta
por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade. Precedentes nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo
regimental" (fls. 513/517).

Conforme se observa, as teses defensivas relativas ao mérito, trazidas no
recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento do agravo
em recurso especial, não havendo falar em quaisquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, que autorizam a oposição dos embargos de declaração.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Por fim, cabe ressaltar que "[n]ão compete a este Superior Tribunal a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
" (EDcl no AgRg no AREsp
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal
n. 2.802.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
). Nesse sentido:
12/8/2025
15/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
art. 1.02
2 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes
no provimento judicial.
2. Hipótese em que, arguindo omissão e alegando
adoção de premissa equivocada, a Embargante, em
verdade, manifesta inconformismo quanto à conclusão do
acórdão
impugnado
relativa
à
incidência
juros
remuneratórios.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram
objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado,
porque representa mera contrariedade com a conclusão da
lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. É incabível o exame de matéria arguida,
originariamente, em agravo interno e não alegada,
oportunamente, nas contrarrazões de recurso especial, por
constituir indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

5. Não compete a este Sodalício análise de suposta
ofensa a normas constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento,
sob
pena
de
usurpação
da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados, com
advertência de imposição de multa, em caso de nova
oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.675.907/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50181617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: b7501fac-26b0-45df-a2cb-b0b5a27722e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0101440-5
AREsp 2.890.627 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003804820218120011 0000380482021812001150002 3804820218120011
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D F L F J
ADVOGADO
: EWERTON BELLINATI DA SILVA - MS008212
ADVOGADOS
: GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D F L F J
ADVOGADO
: EWERTON BELLINATI DA SILVA - MS008212
ADVOGADOS
: GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515515812845542@
2025/0101440-5 - AREsp 2890627 Petição : 2025/0073988-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50152006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:02:30
Código de Controle do Documento: DA2FA1DB-5CBE-4078-939A-12205BFEDB35